Tribunal: TJDFT
Processo: 0700163-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. REEMBOLSO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato de empréstimo, restituição de valores pagos e indenização por danos morais, decorrentes de fraude bancária conhecida como "golpe da falsa portabilidade".
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o Banco PAN S.A. deve ser responsabilizado solidariamente pelos danos causados pela fraude praticada pela Bravo Consultoria de Vendas e Investimentos LTDA;
(ii) definir se a autora faz jus à restituição dos valores debitados e à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada, pois a apelação expõe de forma suficiente os fundamentos do inconformismo da parte recorrente, conforme exigido pelo art. 1.010 do CPC. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, admitindo a repetição de argumentos anteriormente apresentados, desde que demonstrem a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.
4. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), visto que se enquadram nos conceitos de consumidor, fornecedor e serviço, atraindo a aplicação do regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do CDC.
5. O Banco PAN S.A. responde solidariamente pelos danos causados à consumidora, nos termos da Súmula 479 do STJ, que prevê a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes e delitos praticados no âmbito de operações bancárias.
6. O golpe da falsa portabilidade caracteriza falha na prestação do serviço bancário, pois o banco não adotou mecanismos de segurança para impedir a fraude, tampouco agiu de forma diligente após ser informado da irregularidade, o que configura defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.
7. A responsabilidade solidária do Banco PAN S.A. decorre da teoria do risco do empreendimento, uma vez que a fraude ocorreu no contexto da contratação do serviço bancário, não se tratando de culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro.
8. A segunda ré, Bravo Consultoria de Vendas e Investimentos LTDA, praticou a fraude e se apropriou indevidamente dos valores transferidos pela autora, devendo responder pelos danos causados.
9. O pedido de indenização por danos morais é procedente, pois a fraude bancária gerou sofrimento emocional que ultrapassa o mero dissabor, impactando negativamente a esfera pessoal e financeira da consumidora.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010 e 932, III; CDC, arts. 2o, 3o, 14, 25, §1o, e 34.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 12/12/2022; STJ, Súmula 479; TJDFT, Acórdão 1948581, 0739003-43.2023.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 21/11/2024.